Tribunal: TJPA
Processo: 0013185-26.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013185-26.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA GOMES BARBOSA

APELADO: OLINDA GOMES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE RECONHECEU LITISPENDÊNCIA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE

(
Nº 0088980-72.2013.8140301). CORRETA. AÇÕES POSSESSÓRIAS. FUNGIBILIDADE. NATUREZA DÚPLICE. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Muito embora os pedidos dispostos nas ações de reintegração de posse e de manutenção de posse não sejam exatamente idênticos, tendo em vista que enquanto um requer a posse do bem, a outra deseja ser mantida na posse dele, por se tratar de demandas possessórias, gozam da fungibilidade e possuem natureza dúplice, razão pela qual o apelante poderia formular a mesma pretensão disposta na ação objeto deste recurso, onde os fatos supervenientes seriam todos considerados pelo julgador para tomada de decisão, não necessitando de duas demandas com a mesma finalidade- a posse do bem.
II-
Por todo o exposto, entendo que existe a litispendência reconhecida pelo Juízo Primevo, razão pela qual conheço do recurso e nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE MARIA GOMES BARBOSA em
face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de
OLINDA GOMES BARBOSA
.

Versa a inicial que a inicial que o autor é possuidor do terreno esbulhado objeto da presente ação, tendo emprestado este para sua mãe, que fora morar no local com a requerida. Em 2012 sua genitora veio a falecer, e a ré continuou residindo no local, com anuência do autor.

Ocorre que após se separar de sua esposa, o autor resolveu vender o bem, para ratear o valor com ela. Acontece que o imóvel foi vendido, e a requerida não desocupou a casa, por isso, tiveram que devolver os valores percebidos.

Desse modo, considerando o presente esbulho, requereu a procedência da ação.

Juntou documentos.

Contestação ID Num. 1437715
.

Réplica á Contestação ID Num. 1437717
.

Ao receber os autos, a magistrada considerando o reconhecimento prima facie da litispendência com o processo nº 0088980-72.2013.8140301, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

Inconformado com a decisão
JOSE MARIA GOMES BARBOSA

interpôs o presente recurso, alegando que não existe litispendência, na medida em que este ajuizou ação de reintegração de posse, requerendo para tanto a posse do bem que deu à ré mediante comodato, enquanto esta ajuizou ação de manutenção e posse, para se manter no bem que lega possuir.

Afirma que existe apenas identidade de partes e de causa de pedir, porém o pedido constante na ação de reintegração de posse é mais amplo, razão pela qual deve-se falar apenas em continência, devendo os feitos serem reunidos.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, reconhecendo a continência entre as ação de reintegração de posse e manutenção e posse.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, importante mencionar o que dispõe o
art. 337, VI, § 1, 2, 3, do CPC, que trata sobre a litispendência. Vejamos:

Art. 37: I
ncumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

VI – Litispendência

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Do artigo acima citado se extrai, que há litispendência, quando houver as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e mesmo pedido
. Tal instituto decorre da necessidade de se evitar desperdício de atuação jurisdicional e possibilidade de decisões divergentes com análise de duas ações que versam sobre a mesma controvérsia.

No caso dos autos, temos a propositura de duas ações possessórias, qual sejam; reintegração de posse e manutenção de posse, que para tanto, visam unicamente proteger a posse. Nesse termos,
muito embora os pedidos dispostos nas ações de reintegração de posse e de manutenção de posse não sejam exatamente idênticos, tendo em vista que enquanto um requer a posse do bem, a outra deseja ser mantida na posse dele, por se tratar de demandas possessórias, gozam da fungibilidade e possuem natureza dúplice, razão pela qual o apelante poderia formular a mesma pretensão disposta na ação objeto deste recurso, onde os fatos supervenientes seriam todos considerados pelo julgador para tomada de decisão, não necessitando de duas demandas com a mesma finalidade- a posse do bem.

Por todo o exposto, entendo que existe a litispendência reconhecida pelo Juízo Primevo, razão pela qual conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021